Tribunal: TJPA
Processo: 0818945-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818945-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARIA JUCILENE DE OLIVEIRA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Pedido de substituição por domiciliar. Supressão de instância. Fundamentação idônea da custódia cautelar. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da lei 11.343/06, em que se pleiteia, em síntese, a revogação da custódia cautelar, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, ao fundamento de ausência de motivação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da aludida prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de ser a paciente mãe de filhos menores.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia em exame cinge-se a duas questões:
(i) saber se é possível o exame do pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o fundamento de maternidade de filhos menores; e
(ii) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se as medidas cautelares diversas seriam suficientes ao caso concreto.

III. Razões de decidir
3. No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, observa-se que a matéria não foi submetida ao exame do juízo de primeiro grau, o que impede a apreciação originária por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

4.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão constritiva, verifica-se que o magistrado singular indicou de forma clara os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando a existência de condenação anterior da paciente pela mesma prática criminosa.

5.

Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que justifiquem sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese
6. Ante o exposto, conhece-se parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denega-se a ordem.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal , por unanimidade de votos, em conhecer em parte, e nesta, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Jorge Luis Evangelista
,
em favor de
MARIA JUCILENE DE OLIVEIRA COSTA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia.

Narra o impetrante estar a paciente presa preventivamente desde o dia 02 de setembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da lei 11.343/06, alegando, em síntese, ausência de fundamentação e proporcionalidade da medida extrema, pelo que requereu a concessão liminar da ordem, com a revogação da sua prisão preventiva com ou sem imposição de medidas cautelares ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por domiciliar, em razão de ser mãe de filhos menores.

Os autos foram inicialmente recebidos pelo então plantonista, Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, que entendeu não ser hipótese cabível de análise naquela jurisdição extraordinária, vindo os autos então a mim regularmente distribuídos, oportunidade na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação.

Vieram os autos a mim conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se inexistir nos autos comprovação de ter sido submetido ao magistrado de primeiro grau o pleito de substituição da prisão preventiva imposta à paciente, por domiciliar, em razão de ser mãe de filhos menores, pelo que deixo de conhecer o
mandamus
neste aspecto, sob pena de incidir na vedada supressão de instância.

Por outro lado, não prospera a alegação de ausência de fundamentação à medida extrema, pois, da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado fundamentado seu
decisum
não só nos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também nos requisitos propriamente ditos, sobretudo a garantia da ordem pública, face o risco de reiteração delitiva, em razão da paciente registrar condenação pretérita como incursa na mesma prática delitiva.

Com efeito, estando presente requisito autorizador previsto no art. 312, do CPP, mostram-se insuficientes ao caso concreto as medidas cautelares diversas, sendo certo que eventuais adjetivos pessoais da coacta, por si sós, não autorizam a revogação da sua segregação.

Ante o exposto, conheço em parte do
mandamus,
e nesta, o denego.

É como voto.

Belém, 31/10/2025